Tribunal: STF
Processo: HC 106218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei nº 10.792/03. Progressão de regime. Benefício concedido de pelo juízo da execução. Prejudicialidade da impetração. 




1. As informações prestadas pelo Juízo da Execução Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS noticiam que, em 10/5/10, foi deferido ao paciente a progressão para o regime semiaberto, e mais, foi a ele concedido o livramento condicional, tendo-se considerado o preenchimento dos necessários requisitos objetivos e subjetivos. Esclarecem, ainda, que, em 19/5/10, o paciente “foi preso em flagrante delito, sendo que em razão do suposto cometimento de crime no período de prova foi suspenso o livramento condicional, estando recolhido atualmente em regime fechado em virtude de prisão cautelar decretada no processo-crime nº 033/2.10.0002982-1”. 




2. Writ prejudicado.